Tribunal: TJMT
Processo: 0010997-83.2005.8.11.0002
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010997-83.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DAVID ROBERTO MASSIGNAN - CPF: 284.008.601-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOTICIADA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXTINÇÃO NA ORIGEM - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ALEGADO EQUÍVOCO DE INFORMAÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - CONSULTA DE DÉBITO DO CONTRIBUINTE QUE APONTA INCLUSÃO DESSA VERBA NO SOMATÓRIO DA DIVÍDA.

1. Não há que se falar em equívoco na informação prestada pelo Fisco Municipal quanto à quitação dos honorários, se a prova constante nos autos (detalhamento do débito) aponta que a aludida verba se encontra somada ao valor da dívida quitada por via extrajudicial.

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Dr. José Luiz Leite Lindote, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
David Roberto Massignan
, pela qual foi declarado extinto o processo com fulcro no art. 924, inc. II, c/c art. 481, inc. I, ambos do CPC, em razão do adimplemento integral da dívida de forma extrajudicial, com inclusão dos honorários advocatícios quitados administrativamente.

Nas razões recursais (id. 165386901 - pp. 115/130), o Apelante aduz que, embora tenha informado às
fls. 82/83 o pagamento integral da Execução Fiscal, inclusive com o pagamento dos honorários advocatícios, o fez de forma equivocada, não atentando que o acordo por meio do qual foram quitados os honorários se referia apenas aos exercícios de 2001 e 2002, cuja verba não foi incluída no acordo 707008/2008, por meio do qual foram quitados os exercícios 2003 e 2004.

Aduz, ainda, que somente após o mutirão fiscal realizado em setembro de 2017, quando houve a migração e atualização do sistema de tributos municipais, é que esta funcionalidade foi implantada, passando os honorários a ser incluídos nos acordos de débitos fiscais.
“
Ou seja, o pagamento dos honorários advocatícios hoje se dá ao mesmo tempo que os débitos tributários, dentro do mesmo parcelamento, e não mais mediante deposito em conta”
,
de modo que a Fazenda Pública

“foi induzida a erro por equívoco na análise do extrato de débitos, que não tinha viabilidade técnica para inserir a possibilidade de pagamento dos honorários junto ao débito.”
( id.

165386901 - p. 119)

Por tal motivo, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para o fim de condenar o Executado/Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Apelado, por intermédio da Defensoria Pública Estadual no exercício da curadoria especial, apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que já ocorreu o pagamento da verba pleiteada em acordo administrativo, citando, como referência, as Execuções Fiscais propostas pelo Estado de Mato Grosso em que improcede a acumulação de FUNJUS e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 120 da Lei Complementar n.º 111/2002 (id. 165386915).

O recurso é tempestivo (id. 165386910), sendo o Apelante dispensado do preparo (id. 165980176).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174988694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
pretende a reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
David Roberto Massignan
, a fim de que seja ao Apelado imposto o pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que houve equívoco na informação da quitação administrativa dessa verba.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade da Apelação interposta; logo, dela conheço.

O deslinde do presente Recurso não carece de maiores digressões, uma vez que não mais se questiona a dívida executada, mas apenas os honorários advocatícios de sucumbência, oportunidade em que o Apelante sustenta que são devidos pelo Apelado, uma vez que essa verba não integrou os créditos tributários inscritos na Certidão da Dívida Ativa que foram quitados de forma extrajudicial.

Todavia, do exame dos autos, concluo que
não assiste razão ao Apelante
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida:

“Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela extinção da execução, em razão do pagamento integral do débito. Posto isso, julgo extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais remanescentes.
Quanto aos honorários advocatícios, já foram quitados administrativamente
.

E ainda, determine a dedução do valor total da conta de custa, se não liquidada pelo Executado, sendo expedido alvará em favor do Executado do valor remanescente. Na sequência, providencie a Sra. Gestora a emissão de guia das custas judiciais e taxa judiciaria, valores atualizados, para serem oportunamente encaminhadas ao Departamento da Conta Única para recolhimento, via malote digital.

Autorizo também o desbloqueio de veículos em favor da parte Executada, bem como o levantamento de valores bloqueados via bacen jud, para tanto, determino a intimação da parte Executada para informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de até 05 (cinco).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instancia "ad quem" para o exame do recurso.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se a devida baixa
.”
(id. 165386901 - p. 111). (g.n.)

Como visto, o douto Magistrado sentenciante deixou de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, por concluir que essa verba foi quitada extrajudicialmente.

Não obstante venha o Apelante a alegar equívoco na informação prestada no id. 165386901 - p. 108 sobre a quitação dos honorários, uma vez que
“
o acordo 707008/2008 por meio do qual foram quitados os exercícios 2003 e 2004 não incluía honorários advocatícios
”,
o Demonstrativo de Consulta Débitos do Contribuinte constante das fls. 82/83 do processo físico digitalizado, na parte do detalhamento do débito de origem e da composição da parcela, deixa claro que essa verba foi incluída no somatório do valores quitados.

Assim, entendo que a sentença prolatada não merece reforma, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais é devido ao Município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios, na esfera judicial, caso contrário, configuraria pagamento
“
bis in idem
”
.

Não obstante a existência de posição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, j. 01/09/2016), no sentido de que
“
é devida a condenação do executado ao pagamento de verba honorária quando extinta a execução, ainda que anteriormente à citação
”
, entendo que a hipótese versanda comporta solução distinta, nos termos como foi decidido pelo magistrado
a quo
, uma vez que o fisco municipal cobrou administrativamente a verba honorária juntamente com o débito executado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, porém
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023